Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONSTRIÇÃO VEÍCULO. MANDADO DE AVALIAÇÃO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. CONSULTA. RAZOABILIDADE.
1. A efetivação de consulta pelo Poder Judiciário ao sistemas informatizados à disposição do Juízo atende a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação, indispensáveis ao bem termo da prestação jurisdicional.
2. Cabe ao Judiciário promover a razoável duração do processo em conformidade com o princípio da cooperação processual, bem como adotar medidas para o deslinde do feito, observando que a consulta nos sistemas à disposição judicial constitui um relevante auxílio ao credor na satisfação do crédito exequendo, o que se traduz em agilidade e efetividade à prestação jurisdicional.
3. Agravo de instrumento provido.